Tribunal: CARF
Processo: 15588.720239/2020-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/12/2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS SÓCIOS-GERENTES. NÃO VERIFICADA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento por ausência de intimação dos responsáveis tributários sócios-gerentes, quando não há a demonstração do vício da intimação. Intimações do lançamento e demais atos corretamente realizados, assegurando a ampla defesa.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a partir da redação dada pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART. 30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial. No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.606/2018. PARECER SEI 19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023. MULTA DE OFÍCIO MAJORADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996, nos termos do artigo 106, II, “c”, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720239/2020-75
ACÓRDÃO
2402-013.017 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BOI DOURADO COMÉRCIO DE CARNES LTDA. E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 30/12/2016
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DOS
RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS SÓCIOS-GERENTES. NÃO VERIFICADA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento por ausência de intimação
dos responsáveis tributários sócios-gerentes, quando não há a
demonstração do vício da intimação. Intimações do lançamento e demais
atos corretamente realizados, assegurando a ampla defesa.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE O
VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou
a constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador
rural pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da
comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a
partir da redação dada pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda
Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART.
30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência
da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do
adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu
pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão
presencial. No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150
dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.017 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720239/2020-75
2
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS A
PARTIR
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19443/2021/ME. LISTA DE DISPENSA DE CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA
PGFN.
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo
adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689 DE 2023.
MULTA DE OFÍCIO MAJORADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689 de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da multa qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do artigo 44 da Lei no 9.430
de 1996, nos termos do artigo 106, II, “c”, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade do lançamento suscitada, e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe parcial provimento
para cancelar os créditos atinentes à exigência da Contribuição ao SENAR por sub-rogação, nos
termos do Parecer SEI no 19443/2021/ME e, de ofício, reduzir a multa agravada para 100%.
Vencidos os Conselheiros Rodrigo Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que deram provimento
parcial ao recurso em menor extensão, somente excluindo o crédito tributário relativo à
Contribuição ao SENAR por sub-rogação, nos termos do Parecer SEI no 19443/2021/ME.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.017 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720239/2020-75
3
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Júnior, João Fahrion Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria, Francisco Ibiapino Luz
e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

RELATÓRIO
Trata-se da cobrança de contribuições cujo fato gerador é a comercialização rural
incidentes sobre a receita bruta oriunda da comercialização da produção rural dos produtores
rurais pessoas físicas, relativas ao período de 01/2016 a 12/2016, por meio dos seguintes autos de
infração:
1) Fls. 02/12 Auto de Infração no montante de R$5.239.812,70.
- Código de Receita 2158 - Contribuição Riscos Ambientais/Aposentadoria Especial
incidente sobre a comercialização de produto rural de pessoa física e segurado especial,
destinadas ao custeio do GILRAT (alíquota 0,10%) com cobrança de multa de ofício qualificada de
150%. - Código de Receita: 4863
- Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta da Comercialização da Produção
do Empregador Rural Pessoa Física e do Segurado Especial, em Substituição à Contribuição
Patronal, incidente sobre a comercialização de produto rural de pessoa física e segurado especial,
destinadas ao custeio da Seguridade Social (alíquota 2%) com a cobrança da multa de ofício
qualificada de 150%.
2) Fls. 13/20 Auto de Infração no montante de R$499.023,29.
- Código de Receita 2187 - Contribuição para custeio do SENAR incidente sobre a
comercialização de produto rural de pessoa física (alíquota 0,20%) com cobrança de multa de
ofício qualificada de 150%.
Em ambos os Autos de Infração foram arrolados como responsável solidário, com
base no art. 135 do CTN, o Sr. Leonel dos Santos Pereira e a Sra. Maria Margarida Ramos Pires.
Iniciada a ação fiscal para a aferição dos recolhimentos em questão, informou o
Recorrente que à época do fato gerador estava albergada por decisão judicial, proferida nos autos
de Mandado de Segurança Coletivo no 0020947-55.2010.4.01.3300, ajuizado pelo SINCAR –
Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados do Estado da Bahia, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário.
No entanto, a d. Fiscalização esclareceu que, nos autos do Mandado de Segurança
Coletivo no 0020947-55.2010.4.01.3300, o Tribunal Regional Federal da 1a Região proferiu juízo de
retratação, reconhecendo que: “Em razão da declaração de constitucionalidade da contribuição
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.017 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720239/2020-75
4
social do empregador rural pessoa física, após a Lei no10.256/01, faz-se devida a retenção e
recolhimento da contribuição social devida à Seguridade Social, nos termos do art. 30, da Lei no
8.212/91.”
Além disse, a d. Fiscalização ressaltou o entendimento pacificado pelo Supremo
Tribunal Federal, que resultou o Parecer no 1.447/2017 e na Resolução Senado no 15/2017, no
sentido de constitucionalidade das contribuições incidentes sobre as aquisições de produção rural
de pessoa física, prevista art. 25, da Lei no 8.212/91.
Com base nisso, constituiu-se o crédito tributário referente às contribuições
previdenciárias e de terceiros (Patronal, GILRAT e SENAR) incidentes sobre a aquisição de produtos
rurais de produtores pessoas físicas, acrescido da multa de ofício qualificada, sob o fundamento
de que a Recorrente jamais fora filiada ao SINCAR, não estando, portanto, amparada pela decisão
judicial mencionada, configurando sonegação fiscal a conduta de não recolher as contribuições e
de não as declarar.
Intimados os Recorrentes apresentaram impugnação, alegando que a
constitucionalidade declarada no RE no 718.874/RS (tem 669) refere-se ao FUNRURAL devido
diretamente pelo produtor rural, e não à sistemática da sub-rogação – hipótese tratada nestes
autos – que teria sido declarada inconstitucional no RE No 363.852/MG, contexto no qual foi
editada a Resolução do Senado no 15/2017, excluindo tais dispositivos do ordenamento jurídico.
Sustentou ainda que, quando à contribuição ao SENAR, não havia, à época dos fatos, norma que
previsse a sub-rogação, não podendo a fiscalização aplicar retroativamente obrigação tributária.
Impugnou-se, também, a responsabilidade pessoal atribuída aos sócios-gerentes,
por ausência de demonstração de excesso de poderes ou de infração à lei, contrato social ou
estatuto.
Remetidos os autos à DRJ, foi proferido despacho de diligência, intimando os
responsáveis solidários a apresentar procuração específica para representá-los no processo, uma
vez que o instrumento juntado aos autos conferia poderes apenas à Recorrente Boi Dourado.
Diante da ausência de regularização, a DRJ proferiu decisão não conhecendo da
Impugnação quanto às alegações dos responsáveis solidários, por ausência de representação
válida, e, na parte conhecida, julgando-a improcedente, mantendo integralmente o crédito
tributário exigido.
Intimados, os Recorrentes interpuseram, em peça única, Recurso Voluntário,
alegando, preliminarmente, nulidade do auto de infração por ausência de notificação dos sócios-
gerentes. No mérito, reiteraram as mesmas razões já apresentadas em impugnação.
É o relatório.

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.017 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720239/2020-75
5

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
O presente recurso atende os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço e passo à análise.
I – PRELIMINARMENTE
Conforme relatado, trata-se de autuações fiscais exigindo contribuições
previdenciárias (Patronal e GILRAT) e de terceiro (SENAR) incidentes sobre a aquisição de produtos
rurais de produtores pessoas físicas, recolhidas pela sistemática da sub-rogação.
Em ambos os autos de infração foram arrolados como responsável solidário, com
fundamento no art. 135 do CTN, o Sr. Leonel dos Santos Pereira e a Sra. Maria Margarida Ramos
Pires.
Por meio de Impugnação, subscrita em conjunto pelo Recorrente Boi Dourado e
Responsáveis Solidários, foram apresentadas as razões de ilegitimidade das referidas
contribuições por sub-rogação. Constatada a irregularidade na representação processual dos
responsáveis solidários, foi proferido despacho diligência, intimando as partes para saneamento
de tal vício.
Diante da ausência de regularização do vício de representação, a DRJ deixou de
conhecer a Impugnação quanto às alegações relativas à responsabilidade dos sócios-gerentes.
Em decorrência, no Recurso Voluntário os sócios-gerentes alegam,
preliminarmente, nulidade do auto de infração por ausência de intimação.
Pois bem. Embora a questão só tenha sido lançada nesta fase recursal, por se tratar
de pressuposto processual apto a obstar o exame do mérito, cabe sua apreciação. Não obstante,
fato é que os responsáveis solidários foram devidamente intimados desde o início da lavratura dos
autos de infração, conforme se verifica do “TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E
ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL – RESPONSABILIADE TRIBUTÁRIA” (fls.
143/145 e 149/151), cujos AR foram devidamente assinados na data de 11/12/2020 (fls. 148 e
154).
Além disso, quando do despacho de diligência para saneamento da representação
processual, nos termos da Súmula CARF no 129, foi emitida a “Intimação ECOA/DRF/SRF/SDR No
4.536/2021”, também com o AR devidamente assinado 09/08/2021.
Por fim, após a decisão da DRJ que deixou de conhecer a Impugnação no ponto
relativo à responsabilidade solidária, houve nova intimação do resultado do julgamento, com AR
recebido em 22/03/2022. Assim, não há falar em vício de intimação capaz de ensejar nulidade.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.017 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720239/2020-75
6
Diante de tais fatos, embora conheça da preliminar, deixo-a de acolhê-la, tendo em
vista não haver qualquer vício de intimação que possa macular o lançamento fiscal e os atos
processuais até agora proferidos, eis que os responsáveis solidários foram deles regularmente
intimados.
Pois bem. Rejeitando-se a preliminar suscitada, remanesce a decisão da DRJ que
não conheceu da Impugnação no tocante aos argumentos atinentes à responsabilidade tributária
atribuída aos sócios-gerentes da Recorrente Boi Dourado, em razão da ausência de representação
processual.
Isto porque, os responsáveis solidários, embora constem como Recorrentes,
juntando neste momento procuração constituindo poderes aos subscritores do Recurso Voluntário
para tanto, não se insurgem em face do não conhecimento da Impugnação por vício de
representação, muito menos reiteram os argumentos relativos à responsabilidade a eles
atribuídas, nos termos do art. 135, do Código Tributário Nacional.
Além da preliminar suscitada, os responsáveis solidários, concomitante ao
Recorrente Boi Dourado, cingem-se a abordar a ilegitimidade do recolhimento das contribuições
previdenciárias (Patronal, GILRAT) e de terceiros (SENAR) incidentes sobre a aquisição de produtos
rurais de produtores pessoas físicas, ou seja, recolhimento pela sistemática da sub-rogação dos
adquirentes de tais produtos, em razão de lei que assim disponha.
Assim, rejeitada a preliminar de nulidade e não havendo a insurgência dos
responsáveis solidários quanto ao vício de representação, bem como à responsabilidade a eles
atribuída, remanesce a decisão da DRJ quanto a tal ponto. Passo a análise das razões de mérito
trazidas pela Recorrente Boi Dourado.
II – MÉRITO
II.1 – Da Sub-Rogação das Contribuições sobre a Receita Bruta da Comercialização da Produção
Rural

O recolhimento do Funrural sobre a receita bruta da comercialização da produção é
tema amplamente debatido nos Tribunais Superiores, inclusive com decisões já proferidas em
sede de repercussão geral (Tema 202, Tema 669 e Tema 723).

De forma resumida, tais discussões concentram-se na legitimidade da incidência das
contribuições sobre a receita bruta e variam conforme a legislação vigente à época – antes ou
depois da Emenda Constitucional no 20/98 – bem como em razão do sujeito passivo da obrigação
tributária – entendimento diverso para o empregador rural sem empregados (que não se aplica à
hipótese).

Tais manifestações ensejaram a publicação da Resolução do Senado no 15/2017,
cuja delimitação das normas excluídas do ordenamento jurídico foi exposta na Petição no
8.140/DF: ou seja: a declaração de inconstitucionalidade do FUNRURAL, acatada via Resolução do
Senado Federal no 15/2017, não se aplica ao período posterior à Lei no 10.256/2001.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.017 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720239/2020-75
7

Em decorrência, administrativamente, foi editada a Súmula CARF no 150, que assim
dispõe:
“A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.526, de 2001.”

No entanto, conforme vem sendo abordado pelos contribuintes, a análise específica
de legitimidade da sistemática da sub-rogação para o recolhimento do FUNRURAL, passou a ser
objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal apenas na Ação Direta de Inconstitucionalidade
no 4395, que ainda pende de proclamação do resultado do julgamento, em razão de
questionamento quanto à extensão do voto do então Ministro Marco Aurélio.

Em que se pese, ao meu entender, não haver dúvida quanto ao entendimento do
então Ministro Marco Aurélio e, portanto, do posicionamento da maioria do Supremo Tribunal
Federal quanto a legitimidade sistemática da sub-rogação para o recolhimento do FUNRURAL,
sendo esta inconstitucional, os acórdãos deste Conselho que ensejaram a edição da Súmula CARF
no 150 se referem também à questão da sub-rogação, do que entendo por bem aplicá-la,
conforme teor do art. 123, do RICARF/2023, tal como vem assim procedendo esta Turma,
conforme se infere do Acórdão no 2402-012.381, de Relatoria da Conselheira Ana Claudia Borges
de Oliveira, que tão bem expôs a evolução legislativa e jurisprudencial acerca da matéria, que
trago em suporte ao exposto de forma suscinta acima:
1.1 Da contribuição devida pelo produtor rural pessoa física sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural (art. 25, incisos I e
II, da Lei no 8.212/91)
A Constituição Federal (CF) prevê a instituição de contribuições sociais a serem
pagas pelo empregador, empresa ou entidade equiparada incidentes sobre: a) a
folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; b) receita ou faturamento e; c) o lucro – art. 195, I, alíneas a, b e c,
da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98 (EC 20/98). Até o
advento da EC 20/98, o art. 195, I, da CF dispunha que as contribuições sociais
seriam pagas pelos empregadores apenas e incidiriam sobre a folha da salários, o
faturamento e o lucro. Apenas após a EC 20/98 passou-se a prever contribuições
incidentes sobre a receita OU sobre o faturamento.
A CF dispõe, ainda, que o produtor rural e o cônjuge, que exerçam suas atividades
em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão
para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado
da comercialização da produção - § 8o do art. 195 da CF, com a redação dada pela
EC 20/98. Assim, ao produtor rural, fora do regime de economia familiar, restou a
obrigação de recolher contribuições sobre a folha de salários, tal como os
empregadores, empresas ou entidades equiparadas, nos termos do art. 195, I, da
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.017 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720239/2020-75
8
CF, cujo tratamento infraconstitucional encontra amparo no art. 22, I e II, da Lei
no 8.212/91.
A contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural a ser paga
pelo produtor em regime de economia familiar e autorizada pelo art. 195, § 8o, da
CF foi estabelecida pelo art. 25 da Lei no 8.212/911, cuja redação original previa a
contribuição de 3% da receita bruta proveniente da comercialização da produção
do produtor rural em regime familiar. Ocorre que a Lei no 8.540/92 alterou a
redação do art. 25 da Lei 8.212/91 para dispor que o contribuinte mencionado no
art. 12, V, a, da mesma Lei também poderia recolher a contribuição sobre a
receita bruta da comercialização da produção; a saber, a pessoa física,
proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter
permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com
auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não
contínua.
Eis que surge um problema.
A Constituição previa a contribuição sobre a receita bruta da comercialização
apenas para o produtor rural em regime de economia familiar. Para outros
segurados, até o advento da EC 20/98, a CF não previa contribuição que tivesse
como base de cálculo a receita.
Para a instituição de contribuições para a seguridade social não previstas no texto
constitucional (chamadas de contribuições residuais), a CF exige a veiculação por
meio de lei complementar, nos termos do exigido por meio do art. 195, § 4o, CF.
Todavia, tanto a Lei no 8.212/91, quanto a de no 8.540/92, são leis ordinárias e
não satisfazem o comando constitucional que exige a edição de lei complementar.
Diante desses fatos, em fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar
o Recurso Extraordinário no 363.852, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1o
da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, incisos V e VII; 25, incisos I
e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no
9.528/97, e reconheceu que os contribuintes não estavam obrigados à retenção
ou ao recolhimento por sub-rogação da contribuição social sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural de empregadores pessoas
físicas.
Ademais, em novembro de 2011, ao julgar o RE no 596.177, em sede de recurso
repetitivo
(Tema
202
da
Repercussão
Geral),
o
STF
declarou
a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei no 8.540/92 sob o fundamento de ofensa
ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de dupla contribuição caso o
produtor rural seja empregador e; necessidade de lei complementar para a
instituição de nova fonte de custeio para a seguridade social.
Finalmente, em setembro de 2017, a Resolução do Senado no 15, de 12/09/2017,
suspendeu a execução do art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos
arts. 12, inciso V; 25, incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, todos com a
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.017 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720239/2020-75
9
redação atualizada até a Lei no 9.528/97, declarados inconstitucionais por decisão
definitiva do STF no bojo do RE no 363.852.
Mas, o caso não termina aqui.
A Lei no 10.256, de 09/07/2001, também implementou alterações na redação do
art. 25 da Lei no 8.212/91 e dispôs que a contribuição do empregador rural pessoa
física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a
do segurado especial, tratados, respectivamente, na alínea a do inciso V e no
inciso VII do art. 12 da mesma Lei, seria de 2% da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção.
Em março de 2017, ao julgar o RE no 718.874, Tema 669 da Repercussão Geral,
com trânsito em julgado em 21/09/2018, o STF decidiu pela constitucionalidade,
formal e material, da contribuição social do empregador rural pessoa física
instituída pela redação dada pela Lei 10.256/2001 ao art. 25 da Lei no 8.212/91,
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção; e
que a Resolução no 15/2017 do Senado Federal não se aplica à Lei 10.256/2001 e
não produz efeitos jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da Repercussão
Geral.
Isso porque a Lei no 10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91 e
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a
alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção,
foi editada após a EC 20/98, momento em que já havia no texto constitucional a
previsão de contribuição que tivesse a receita como base de cálculo, o que
dispensa sua veiculação por meio de lei complementar.
Como dito antes, as Leis nos 8.540/1992 e 9.258/97 são anteriores à EC 20/98 e
somente com o advento desta emenda constitucional foi possível fixar, por meio
de lei ordinária, a materialidade sobre a receita bruta.
Vale mencionar que, em abril de 2020, o STF, ao julgar o RE no 761.263 (Tema 723
da repercussão geral), com trânsito em julgado em outubro de 2020, definiu que:
"É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado
especial prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991". Esta é a contribuição a ser
recolhida pelo produtor rural pessoa física que desempenha suas atividades em
regime de economia familiar, sem empregados permanentes, sobre a receita
bruta proveniente da comercialização de sua produção.
Portanto, até aqui, é válido o lançamento que tem como fundamento legal a
cobrança das contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 10.256/2001.
1.2 Da responsabilidade por sub-rogação da empresa adquirente (art. 30, inciso
IV, da Lei no 8.212/91) No tocante à sub-rogação, importa assinalar que desde a
sua redação original, o art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 previa que o adquirente, o
consignatário ou a cooperativa estavam sub-rogados nas obrigações do segurado
especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.017 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720239/2020-75
10
Com o advento da redação dada pela Lei no 8.540/92, passou a incluir a pessoa
física descrita no art. 12, V, a, da mesma Lei. Assim, o adquirente da produção
rural do produtor rural pessoa física e do segurado especial ficou responsável, por
sub-rogação (art. 30, V, da Lei no 8.212/91), ao recolhimento da contribuição
devida pelo produtor rural pessoa física sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural (art. 25, incisos I e II, da Lei no
8.212/91).
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte julgou parcialmente procedente a Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
(ADI)
no
4.395,
que
questionou
a
constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação,
veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92
e 9.528/97. Não obstante, ao invés de concluir o julgamento, o STF decidiu pela
suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial,
conforme extrai-se do próprio andamento da ação constitucional no sítio do STF.
(...)
O art. 28 da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o
processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o STF,
determina que dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão,
o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e
do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.
Com isso, a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade,
inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de
inconstitucionalidade sem redução de texto, passa a ter eficácia contra todos e
efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração
Pública federal, estadual e municipal.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade, salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do STF; ou se o fundamento do crédito tributário for objeto de
Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF ou STJ, em sede de julgamento de
recursos repetitivos. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de reprodução pelos
conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e pelo
STJ em julgamento de recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do
CPC/15.
Pendente a proclamação do resultado da ADI 4395 e não havendo qualquer
disposição determinando a suspensão dos processos administrativos até o
julgamento final da ADI 4.395, cabe ao julgador do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em respeito ao princípio da legalidade do enunciado no 2 da
Súmula deste Órgão, a aplicação da legislação vigente.
Ademais, por ora, vigora a Súmula Vinculante CARF no 1502 que dispõe que: A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.017 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720239/2020-75
11
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001. (...)”

E, neste sentido, em que se pese entender haver posicionamento do Supremo
Tribunal Federal, embora pendente de publicação, quanto à ilegitimidade da sistemática de sub-
rogação quando da aquisição de produção rural de pessoas físicas, nego provimento ao Recurso
Voluntário do Recorrente Boi Dourado, quanto às contribuições previdenciárias da empresa (cota
patronal) e as devidas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais de trabalho (GILRAT).
II.2 – Da Sub-Rogação da Contribuição ao SENAR sobre a Receita Bruta da Comercialização da
Produção Rural

O presente processo administrativo também envolve a exigência da Contribuição ao
SENAR, igualmente cobrada pela sistemática da sub-rogação do adquirente da produção rural do
produtor rural pessoa física.

A Recorrente alega a inexistência, à época dos fatos geradores, de norma que
previsse essa forma de recolhimento.

Neste ponto, em razão das inúmeras decisões do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de inviabilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 como fundamento da sub-
rogação da referida contribuição, foi emitido o Parecer SEI no 19443/2021/ME, por meio do qual a
Fazenda Nacional manifestou-se sobre a possibilidade de dispensa de contestação e recursos da
PGFN sobre ao referido tema, vejamos:
“Documento público. Ausência de sigilo.
Substituição tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa Física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o.
Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de
1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, §5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI,
b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002.
Processo SEI no 10951.106426/2021-13”

Nos termos do referido Parecer, ancorado nas decisões do Superior Tribunal de
Justiça, a sub-rogação do adquirente, consignatário ou cooperativa nas obrigações do produtor
rural pessoa física e do segurado especial relativa ao SENAR foi apenas expressamente
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.017 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720239/2020-75
12
estabelecida na Lei no 13.606/2018. Assim, tendo em vista que antes do advento da referida Lei
não havia norma formal que previsse a substituição tributária para a Contribuição ao SENAR, no
período precedente a sua edição, não há como se exigir da sub-rogação pretendida sobre tal
contribuição.

E esta é exatamente a hipótese do Parecer SEI no 19443/2021/ME, eis que aqui se
pretende exigir a Contribuição ao SENAR via sub-rogação ao adquirente do produtor rural, no ano
de 2016, ou seja, antes da edição da Lei no 13.606/2018, que assim legitimou tal sistemática. E é
neste sentido que vem se manifestado este Conselho, especialmente a Câmara Superior,
conforme precedente abaixo transcrito:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/09/2017
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, a). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
(Acórdão no 9202-011.091 – Conselheira Relatora Sheila Aires Cartaxo Gomes)

Assim, tendo em vista que o lançamento fiscal em questionamento se refere ao ano
de 2016, dou provimento ao Recurso Voluntário para o fim de determinar o cancelamento ao
crédito tributário relativo à Contribuição ao SENAR exigido por sub-rogação.
III.3 – Da Multa Agravada de 150%

Ambos os autos de infração foram lavrados com multa qualificada de 150%, com
base no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96, conforme redação dada pelo art. 14, da Lei no
11.488/2007, que assim dispunha:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.017 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720239/2020-75
13
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.”

Assim, em caso de sonegação, fraude e conluio a norma previa a aplicação da multa
de 75% em dobro, ou seja, 150%.

Não obstante, com o advento da Lei no 14.689/2023, houve alteração do referido
dispositivo, cuja multa de 150% passou a ser aplicada apenas nos casos em que aferida a atuação
do contribuinte mediante sonegação, fraude ou conluio de forma reincidente.

Por outro lado, comprovado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se
enquadrar nas hipóteses dos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, mas ausente a reincidência, a
multa agravada deve ser de 100%.

Sem adentrar à discussão se no caso sob análise houve sonegação, fraude ou
conluio a justificar a aplicação de multa agravada – eis que tal ponto não foi objeto de oposição
pela Recorrente – mas tendo em vista que não restou consignada a reincidência de tais hipóteses,
entendo, de ofício, pela aplicação retroativa benigna da Lei no 14.689/2023, conforme garantido
pelo art. 106, inciso II, alínea “c”, que assim dispõe:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado: (...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”

Nestes termos, em razão da superveniência da Lei no 14.689/2023, reduzo, de
ofício, a multa agravada para 100%.
III – CONCLUSÃO

Pelas razões acima expostas, rejeito a preliminar suscitada, mantendo o lançamento
fiscal no tocante à responsabilidade tributária dos sócios-gerentes, e, no mérito, dou parcial
provimento ao Recurso Voluntário, cancelando o lançamento fiscal relativo à Contribuição ao
SENAR, sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, bem como reduzindo, de
ofício, a multa agravada para 100%.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 264
DF CARF MF
Original